Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712000-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO SABACK DA HORA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL - GDF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAURO SABACK DA HORA contra a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega, em síntese, que realizou acordo de parcelamento dos débitos de IPTU e TLP referentes aos anos de 1995 a 2017, razão por que o feito executivo deve ser suspenso em relação aos valores acordados. Além disso, sustenta que alienou o imóvel relativo aos débitos no ano de 2016, o que atrai a sua ilegitimidade passiva quanto às dívidas posteriores. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional e do artigo 3o da Lei n. 6.945/1981, respectivamente, o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP) é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. No caso dos autos, a parte agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva nos autos da execução fiscal porque teria alienado o imóvel em discussão no ano de 2016, por meio de instrumento particular de cessão de direitos. Com efeito, a falta de comunicação à Fazenda Pública acerca da alteração de titularidade do imóvel mantém o antigo possuidor como corresponsável pelo pagamento dos referidos débitos. Ressalta-se que esta circunstância, ou seja, eventual comunicação tempestiva realizada pelo agravante, não restou plenamente demonstrada nestes autos. Nesse passo, registra-se que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, sendo certo que o afastamento daquela presunção depende de prova inequívoca a ser produzida pelo interessado (Art. 204, parágrafo único, do CTN). Desse modo, observa-se que a solução da questão controvertida demanda dilação probatória, o que afasta a admissibilidade da exceção de pré-executividade, nos termos do enunciado da Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÂMBITO RESTRITO DE CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...) 2. O C. STJ já assentou que "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393). 3. Em face da presunção de legitimidade e legalidade da certidão de dívida ativa, quando eventual desconstituição demanda a produção de provas, não há como se reconhecer, na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, a alegada invalidade do ato administrativo. 4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1742080, 07060312320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO DA POSSE DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR. MUDANÇA DE TITULARIDADE NÃO COMUNICADA À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos dos art. 34, do Código Tributário Nacional e art. 5o, do Decreto Lei n] 82/66, o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 2. Lado outro, a Taxa de Limpeza Pública (TLP) tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de natureza pública, prestados efetivamente ao contribuinte, que é considerado como o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel (artigos 2o e 3o, da Lei no 6.945/81). 3. No caso, em que pese a transferência da posse do imóvel pelo executado e por meio de contrato particular, deixou-se de comunicar a Fazenda Pública acerca da alteração na respectiva titularidade, razão pela qual o antigo possuidor permanece como corresponsável tributário pelo pagamento do IPTU/TLP, nos termos da legislação tributária. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.073.846/SP sob a sistemática de recurso repetitivo, decidiu que a obrigação tributária com relação ao IPTU acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, em razão de sua natureza propter rem, e nas hipóteses em que, verificada a contemporaneidade do exercício da posse direta e da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real de propriedade, tendo em vista a inexistência de registro do compromisso de compra e venda no cartório competente), o imposto sobre o patrimônio poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos passivos "coexistentes". 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1696165, 07122443620198070016, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRICÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE DÉBITOS DE IPTU E TLP. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO FATO À FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 123, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Nos termos do art. 123, do CTN, "salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes". 3. Se a nome da executada/embargante consta da inscrição da Secretaria de Fazenda como devedora do IPTU do imóvel, se a cessão de direitos sobre o imóvel foi celebrada por instrumento particular e não foi levada a registro (o que seria, de todo modo, inviável, por se tratar de imóvel irregular), não operando efeitos em face de terceiros, e se não foi postulada ao órgão fazendário a alteração da inscrição do IPTU para que constassem como devedores os cessionários mencionados no contrato, inviável a extinção, por ilegitimidade passiva, da execução fiscal em que se exige o pagamento de débitos de IPTU e TLP. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1428883, 00034027320178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator